Tribunal: STF
Processo: RHC 209939
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. As teses trazidas pela paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.